Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-12.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000372-12.2024.8.05.0079

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS

Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

Embargado: MARCELO SILVA MACEDO

Advogado(s): LEONARDO DAVID SAMPAIO registrado(a) civilmente como LEONARDO DAVID SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA EM COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fundação Carlos Chagas, mantendo decisão que reconheceu vícios nos pareceres das bancas de heteroidentificação em concurso público. A embargante alega a existência de vícios no julgado e requer efeitos infringentes, além de prequestionamento.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao supostamente ignorar os pareceres das bancas de heteroidentificação;
(ii) saber se houve omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação do julgado quanto à avaliação fenotípica e à interpretação da categoria “pardo”;
(iii) saber se há cabimento na pretensão de efeitos infringentes e se é aplicável a multa por embargos protelatórios.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente os pareceres das bancas, inclusive transcrevendo trechos que demonstram contradições entre as avaliações, o que afasta a alegação de erro de premissa fática.

4. Não há omissão quanto à análise dos critérios objetivos da avaliação, pois o julgado ressaltou a exigência constitucional de fundamentação clara, precisa e concreta dos atos administrativos.

5. A alegada contradição referente à existência de “dúvida razoável” foi afastada, pois a divergência técnica entre pareceres sobre os mesmos traços físicos evidencia ausência de critérios uniformes, sendo irrelevante o número de votos.

6. Inexiste obscuridade sobre o reconhecimento do conceito de pessoa parda, pois o acórdão reafirma a necessidade de análise fenotípica compatível com o contexto sociocultural e com os parâmetros estabelecidos no edital.

7. A pretensão da Embargante visa rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, sendo incabível o efeito infringente.

8. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada à Embargante.

Tese de julgamento: “1. A existência de pareceres contraditórios entre bancas de heteroidentificação sobre os mesmos traços físicos do candidato revela ausência de critérios objetivos, não se configurando erro de premissa fática quando o acórdão reconhece essa divergência. 2. A fundamentação genérica e padronizada das comissões de avaliação fenotípica é insuficiente para atender ao dever constitucional de motivação dos atos administrativos. 3. A discordância jurídica da parte com o acórdão não autoriza o manejo de embargos de declaração, tampouco justifica a concessão de efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8000372-12.2024.8.05.0079, sendo Embargante a Fundação Carlos Chagas e Embargado Marcelo Silva Macedo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator